Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-85.2024.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-85.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 241.718.081-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 241.718.081-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por Madalena Batista da Silva Pereira (adesivo) e Banco Bradesco S.A. (principal) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos descontos indevidos (R$ 495,45), à indenização por danos morais (R$ 2.000,00) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre a condenação).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da contratação entre a autora e o banco;

(ii) verificar se é devida a repetição em dobro dos valores descontados;

(iii) avaliar a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais e da verba honorária sucumbencial; e

(iv) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da contratação transfere ao banco o ônus de demonstrar a regularidade do vínculo jurídico, nos termos dos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC, o que não foi feito.

4. A falha na prestação do serviço bancário, ainda que por terceiro, caracteriza fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ). 5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de engano justificável e da conduta dolosa do fornecedor.

6. O dano moral decorrente da cobrança indevida sobre benefício previdenciário de natureza alimentar é presumido (
in re ipsa
), sendo devida a sua compensação. Considerando-se a condição da autora (idosa), a gravidade da conduta e a capacidade econômica do banco, o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados equitativamente em R$ 2.000,00, conforme art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC, tendo em vista o valor irrisório da condenação e o zelo profissional demonstrado.

8. O termo inicial da correção monetária sobre os danos morais deve ser fixado na data do arbitramento judicial, conforme entendimento consagrado na Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude não comprovadamente atribuível a terceiro, quando ausente prova da contratação.

2. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

3. O dano moral oriundo de descontos indevidos em verbas alimentares é presumido e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Quando o valor da condenação for irrisório, a verba honorária pode ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC.

5. O termo inicial da correção monetária sobre os danos morais é a data da sentença que os arbitra, conforme Súmula 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CC/2002, art. 166, VI; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos apelatórios interpostos por
MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA
(recurso principal) e
BANCO BRADESCO S.A.
(apelação adesivo) em face de decisum prolatado pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada (autos nº 1001031-85.2024.8.11.0011).

A sentença objurgada reconheceu a procedência parcial dos pedidos autorais, constatando a ausência de comprovação documental da relação contratual por parte da instituição financeira demandada. O magistrado a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 495,45 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com incidência de juros legais e correção monetária, bem como arbitrou indenização por danos morais no quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente (IPCA-E) e acrescido de juros legais desde a citação, além de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso adesivo pleiteando: (i) a majoração do quantum indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sustentando ser o valor originário insuficiente para o caráter pedagógico-punitivo em face do porte econômico da instituição financeira, invocando precedentes jurisprudenciais com condenações superiores em casos análogos; e (ii) a elevação dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de R$ 9.883,24 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), em conformidade com a tabela de honorários da OAB/MT.

Por seu turno, o
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou recurso de apelação postulando a reforma integral da sentença, aduzindo a regularidade da contratação do título de capitalização e a inexistência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela: (i) redução do quantum indenizatório; (ii) alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença, em detrimento da citação; e (iii) restituição simples dos valores descontados, refutando a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC, sob o argumento de ausência de má-fé.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscitou preliminarmente a inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção integral da sentença quanto aos danos morais, honorários advocatícios e termo inicial dos juros moratórios, requerendo, ainda, que as intimações sejam direcionadas exclusivamente ao patrono Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A).

A autora
MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA,
em suas contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso principal por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC) e, sucessivamente, no mérito: (i) o improvimento integral do apelo principal; (ii) o provimento do recurso adesivo para majoração da indenização por danos morais, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.260.458/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); (iii) a elevação da verba honorária advocatícia para 20% (art. 85, §11, CPC); e (iv) a imposição de sanção processual por litigância de má-fé (10% sobre o valor da condenação). Requereu, ainda, o imediato prosseguimento na fase de cumprimento de sentença.

Em conformidade com o disposto no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese de intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Verifica-se, consoante narrativa processual anterior, a interposição de recursos apelatórios por
MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA
(recurso principal) e
BANCO BRADESCO S.A.
(apelação adesiva) em face do decisum exarado pelo órgão jurisdicional de primeira instância, qual seja, a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pretensão reparatória (processo nº 1001031-85.2024.8.11.0011).

O pronunciamento judicial objurgado determinou, em síntese: (i) a restituição em duplicidade da importância de R$495,45 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), acrescida dos consectários legais (correção monetária e juros); (ii) o pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais); e (iii) a condenação ao adimplemento das despesas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor condenatório, fundamentando-se na ausência de comprovação documental da relação negocial por parte da instituição financeira demandada.

Os núcleos controvertidos das impugnações recursais submetidas à cognição deste órgão colegiado concentram-se nas seguintes questões jurídicas delimitadas:

1. Por parte de MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA: 1.1. Adequação quantitativa da indenização arbitrada a título de danos morais (R$2.000,00 - dois mil reais); 1.2. Suficiência do percentual estabelecido para os honorários advocatícios sucumbenciais (10% sobre o valor da condenação);

2. Por parte do BANCO BRADESCO S.A.: 2.1. Existência e validade do vínculo jurídico-negocial subjacente à controvérsia; 2.2. Modalidade de restituição dos valores indevidamente descontados (devolução simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC); 2.3. Marco temporal inicial para a incidência dos juros moratórios (citação versus prolação da sentença).

Pois bem

Preliminarmente, constata-se a pertinência lógico-sistemática na apreciação unificada das irresignações recursais apresentadas, posto que os fundamentos suscitados guardam evidente correlação material, inexistindo prejuízo processual na análise conjunta das razões impugnativas.

Ab initio
, imperioso reconhecer que a relação jurídica substantiva em debate possui inequívoca natureza consumerista, enquadrando-se os litigantes nas categorias normativas de consumidor e fornecedor, conforme exata subsunção aos conceitos normativos insculpidos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, por conseguinte, a incidência do microssistema protetivo consumerista
in totum
.

No que concerne às pretensões recursais, a apelante principal
MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA
postula o incremento do
quantum
indenizatório fixado em primeira instância, propugnando sua elevação de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), sob o fundamento da insuficiência do montante originário para a efetivação da função pedagógico-punitiva da responsabilidade civil. Adicionalmente, pleiteia a majoração da verba honorária para o patamar de R$9.883,24 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), em consonância com os parâmetros estabelecidos na tabela de honorários da Seccional Mato-Grossense da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por seu turno, o apelante adesivo
BANCO BRADESCO S.A.
pugna pela reforma integral do
decisum a quo
, sob o argumento nuclear da regularidade da contratação objeto da lide. Subsidiariamente, postula a minoração do
quantum
indenizatório, a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da prolação da sentença e a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

No mérito, impende consignar que, consoante orientação jurisprudencial sedimentada nos tribunais pátrios, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus probatório concernente à demonstração da existência e regularidade do vínculo contratual recai sobre o suposto credor, em virtude da impossibilidade técnico-jurídica de se exigir do devedor a produção de prova negativa, notadamente quando este nega peremptoriamente a relação jurídica subjacente.

In casu
, o demandado Banco Bradesco S.A., a quem competia, à luz da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), demonstrar cabalmente a regularidade do liame obrigacional e da consequente cobrança, não carreou aos autos qualquer instrumento contratual ou documento comprobatório capaz de evidenciar a manifestação válida de vontade da consumidora.

Destarte, resta juridicamente insubsistente a alegação de regularidade contratual, vez que a relação jurídica encontra-se inquinada por vício de consentimento, configurando-se hipótese de nulidade absoluta, ex vi do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, que preconiza a nulidade pleno
iure
do negócio jurídico eivado de fraude ou simulação, tornando-o destituído de validade e eficácia jurídicas.

Ademais, em conformidade com o entendimento cristalizado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se cogitar eventual excludente de ilicitude decorrente de conduta de terceiro, caracterizando-se a hipótese como manifesto fortuito interno, recaindo sobre a instituição financeira, por imperativo legal, o dever de responder objetivamente pelos danos resultantes da falha na prestação do serviço e no cumprimento do dever de diligência que lhe é legalmente imposto.

A propósito da matéria em disceptação, colacionam-se precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal:

“[...] Consoante se infere da Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação,
deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio
, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016836-61.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (grifei).

Quanto à repetição do indébito, cumpre destacar que esta sanção é cabível nas situações em que o credor, agindo com comprovada má-fé, realiza a cobrança de valores não devidos ao consumidor. Essa previsão decorre expressamente do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único
.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Considerando-se o caso dos autos, resta suficientemente demonstrado que o negócio jurídico celebrado revestiu-se de fraude, com proveito ilícito por parte do Banco Bradesco S.A., mediante descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Diante desse quadro, evidencia-se não apenas a ilegalidade dos descontos perpetrados, mas também a inequívoca má-fé da instituição financeira.

Ademais, perfilho o entendimento segundo o qual a expressão “salvo hipótese de engano justificável”, inscrita no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretada como excludente de causalidade, e não como critério de culpabilidade, cabendo ao fornecedor o ônus probatório de comprovar a existência do referido engano para afastar a incidência da sanção prevista.
Na ausência dessa prova, é medida impositiva a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Neste sentido, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“[...] 1.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (destaquei).

Diante do reconhecimento do vício de consentimento e da comprovação da má-fé da instituição financeira ré, resta incontroverso o seu dever de restituir em dobro os valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde o evento danoso, conforme corretamente determinado na sentença impugnada.

No tocante ao dever de indenizar por danos morais
, compreendo que tal obrigação decorre diretamente da realização indevida de descontos em benefício previdenciário da autora, verba que ostenta evidente caráter alimentar e influencia diretamente a subsistência da beneficiária e de sua família.

Nesse contexto, a fixação do valor indenizatório exige avaliação minuciosa das circunstâncias específicas do caso, especialmente quanto à extensão dos danos, à repercussão social do ato ilícito e ao comportamento das partes envolvidas. Considera-se, ainda, o perfil social e econômico da lesada – uma idosa com 63 anos de idade – e da instituição financeira ofensora, entidade de grande porte econômico. Ressalte-se que o montante arbitrado deve cumprir sua dupla função preventiva e reparatória, sem permitir o enriquecimento sem causa.

Assim, ponderando as particularidades do caso concreto e respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verifico a procedência das razões apresentadas pela apelante,
s
endo de rigor a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo adequado aos fins compensatório e pedagógico pretendidos, devendo incidir correção monetária a partir do arbitramento, conforme disposto na Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecidos originalmente na sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, constato igualmente razão nas ponderações da Apelante MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA.

Cumpre esclarecer que a base de cálculo da condenação restringe-se ao montante arbitrado a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à quantia correspondente à repetição do indébito em dobro, relativa aos descontos indevidos, no importe de R$ 495,45 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos),totalizando R$ 5.990,90 (cinco mil novecentos e noventa reais e noventa centavos), valores estes que deverão ser atualizados monetariamente nos termos da legislação aplicável.

Em razão das peculiaridades da demanda e de seu trâmite processual, entendo manifestamente irrisório o montante que resultaria da aplicação do percentual fixado sobre a condenação. Tal valor não refletiria a natureza alimentar da verba honorária, tampouco o esforço profissional empregado pelo advogado da Apelante no curso do feito, incluindo-se a elaboração da petição inicial, réplica, atuação em audiência e interposição do recurso de apelação.

Neste sentido, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil dispõe que, nas causas em que for irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa, respeitados os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo. Ademais, o § 8º-A do referido artigo, incluído pela Lei nº 14.365/2022, prevê que, no arbitramento equitativo, deve-se considerar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º, prevalecendo o valor maior.

Por conseguinte, caracterizado o valor manifestamente irrisório decorrente da simples aplicação percentual sobre a condenação, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando-se em conta o zelo profissional, a complexidade da causa, a importância e natureza da questão discutida, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o desenvolvimento da atividade profissional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Destarte, considerando-se todos esses parâmetros, concluo pela adequação da verba honorária sucumbencial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância que reflete com justiça a atuação profissional do patrono da Apelante e guarda plena consonância com as circunstâncias e a complexidade da lide.

Por todo o exposto,
conheço
dos recursos e
dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO
, acolhendo parcialmente as apelações interpostas por
MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA
e pelo
BANCO BRADESCO S.A
., para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos seguintes termos:

I – Quanto ao recurso de apelação interposto por
MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA:

a)
majorar
o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)
fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II – Quanto ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.:

a)
fixar
o termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização por danos morais a partir da
data do arbitramento (sentença),
nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo
de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de
parcial provimento
recursal,
não cabe condenação em honorários advocatícios recursais
:

“Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso.” (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025